Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O bom comportamento do interno, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a concessão do benefício de saída teste ou especial, e muito menos liberação da medida, pois devem ser considerados outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente. Outrossim, como consta do relatório, o adolescente, no curso do último período avaliativo, envolveu-se em duas ocorrências disciplinares.

2. Trata-se de adolescente internado devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (latrocínio tentado), que apresenta passagens anteriores pelo juízo especializado devido à prática de atos análogos a furtos qualificados pelo concurso de pessoas, receptação, roubos majorados, posse/porte de arma de fogo de uso restrito posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso permitido, posse de drogas para uso pessoal e dano, já tendo recebido medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Suas passagens revelam um envolvimento profundo e ascendente na seara infracional, bem como demonstram que as medidas aplicadas não surtiram o efeito pretendido, tendo em vista que o jovem se envolveu em atos infracionais cada vez mais graves.

3. A decisão do eminente Magistrado encontra-se devidamente embasada, devendo ser mantida a medida de internação, sem a concessão de saída especial, saídas testes ou saídas sistemáticas, por ora.

4. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de corona vírus (COVID 19), a Portaria VEMSE no 4/2020, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, suspendeu por quinze dias, a partir de 16/3/2020, podendo ser prorrogado por igual período, os benefícios extramuros (saídas especiais, teste e sistemáticas) concedidos aos jovens internos em unidades socioeducativas do Distrito Federal.

5. Recurso desprovido.